Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-33.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial de imóvel, condenando o réu ao pagamento de aluguéis desde a citação. II. Questão em Discussão: Determinar se a autora tem direito ao recebimento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial de imóvel, condenando o réu ao pagamento de aluguéis desde a citação. II. Questão em Discussão: Determinar se a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos aos últimos cinco anos, devido ao descumprimento de acordo judicial pelo réu. III. Razões de Decidir: A sentença aplicou corretamente a teoria da boa-fé objetiva, conforme artigo 422 do Código Civil, que impõe ao credor o dever de mitigar seus prejuízos. A autora permaneceu inerte por 12 anos após a homologação do acordo, não podendo exigir reparação por lucros cessantes referentes ao período anterior à citação. IV. Dispositivo e Tese: A teoria da mitigação de prejuízos impede a reparação por danos que poderiam ter sido evitados com diligência. A inércia da parte prejudicada afasta o direito à reparação retroativa. Recurso desprovido.